Tribunal: TJSP
Processo: 2086540-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086540-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, é agravada GLAUCIA ANDREIA BRAMBILA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086540-22.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 2
Agravo de Instrumento - n° 2086540-22.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: KONSTRU EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravada/Exequente: GLAUCIA ANDREIA BAMBILIA
MM. Juiz de Direito: Sergio Martins Barbatto Júnior
Comarca de Votuporanga 4a Vara Cível
Voto no 31552
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE VALORES.
Impossibilidade. Comprovação do pagamento diante da interpretação
das cláusulas contratuais. Manutenção dos valores no cálculo para
restituição. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível (e-
fls. 37/38, autos originários), nos autos do Cumprimento de sentença no
0006639-21.2019.8.26.0664 apresentado por GLAUCIA ANDREIA BAMBILIA em
face de KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela Agravante/Executada,
para excluir do cálculo da Exequente/Agravada os itens de números 60, 64, 66, 70,
79, 82, 84, 85, 88, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 104, 107, 110, 116, 117, 118, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 131 e 132.
Inconformada, a Executada interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/15), pleiteando a exclusão dos itens 19 a 35 do cálculo de fls.
04/05 apresentado pela Agravada, referentes às parcelas datadas de 01/05/2011 à
01/09/2012, uma vez que se tratam de parcelas inexistentes; a inversão do ônus da
prova e a condenação da Agravada por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086540-22.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 3
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido com efeito suspensivo parcial, para que a decisão recorrida não produza
efeitos, especificamente quanto ao reconhecimento de quitação por parte da
Agravada das parcelas de 01/05/2011 a 01/09/2012 para fins de devolução do valor
pago até o julgamento do presente recurso, (e-fls. 55).
Intimada, a Agravada/Exequente apresentou
contraminuta (fls. 61/67).
É o relatório sucinto.
Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual
foi apresentada impugnação, acolhida parcialmente pelo Juízo “a quo”, entretanto,
sem exclusão do cálculo dos itens 19 a 35, motivando a interposição do presente
recurso.
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade de exclusão da execução dos itens 19 a 35 dos cálculos de fls. 04/05,
de 01/05/2011 a 01/09/2012.
A Agravante/Executada foi condenada, nos
autos originários, à restituição das parcelas pagas pela Exequente/Agravada, diante
da ocorrência de rescisão contratual. Na impugnação, a Agravante sustentou que
não emitiu boletos para realizar a cobrança dos valores constantes dos itens 19 a
35 do cálculo apresentado, posto que o imóvel foi entregue com atraso,
extrapolando o prazo estipulado contratualmente, motivo pelo qual as parcelas
também tiveram seu vencimento adiado. Assim, como referidas parcelas não foram
pagas, restou inviabilizada a restituição determinada pela r. sentença, no tocante às
parcelas supracitadas.
Por sua vez, a r. decisão determinou a
manutenção dos valores relativos às parcelas 19 a 35, sob a alegação de que seria
aplicável a cláusula 1, item 'b' do contrato firmado, que previa o vencimento da
primeira parcela em 25/05/2011:
“Com relação aos itens 19 a 35 de fls. 04, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086540-22.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 4
que não assiste razão à executada. É verdadeira a alegação de que o vencimento da
primeira parcela do contrato, após o sinal, se daria 30 dias após a entrega das chaves. No
contrato, apresentado a fls. 11/15 dos autos principais, restou estabelecido que a primeira
parcela do saldo remanescente de R$ 70.000,20 teria vencimento em 25/05/2011 porque o
imóvel seria entregue em abril/2011 (cláusula primeira, item b). Caso o imóvel fosse
entregue antes de abril/2011, a primeira parcela seria quitada 30 dias após a entrega das
chaves, revogando-se, automaticamente o item anterior (cláusula primeira, item c). De
acordo com o documento de fls. 27, o imóvel foi entregue em 13/09/2012, ou seja, 1 ano e 5
meses após o prazo previsto em contrato, de modo que permanece válido o item b da
cláusula primeira. Assim, reconheço como quitadas as parcelas de 01/05/2011 a
01/09/2012.”
“[...] Quanto à contradição. A afirmação do Juízo
mencionada nos embargos ("é verdadeira a alegação de que o vencimento da primeira
parcela do contrato, após o sinal, se daria 30 dias após a entrega das chaves") não traz
qualquer confusão ao processo. Vejamos o contrato (fls. 11/15 dos autos principais).
Cláusula primeira, item b: o saldo de R$ 70.000,20 será pago em 180 prestações mensais e
sucessivas no valor de R$ 388,89 cada uma, vencendo-se a primeira no dia 25/05/2011 e
as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. (grifo meu). Cláusula primeira, item c: o
prazo máximo para entrega das chaves do imóvel, ora compromissado, será em abril de
2011. Caso o imóvel venha a ser entregue antes do prazo previsto, o vencimento da
primeira parcela se dará em 30 dias após a entrega, revogando-se automaticamente a data
citada no item "b". (grifo meu). Ora, no contrato há cláusula expressa de que a primeira
parcela do saldo de R$70.000,20 vence em 25/05/2011 e que o imóvel seria entregue em
abril/2011, ou seja, praticamente 30 dias depois da entrega. Caso o imóvel seja entregue
antes de abril/2011, revoga-se a data fixada (25/05/2011) e os pagamentos iniciam-se em
30 dias após a entrega. Não constou do contrato o termo inicial do pagamento para o caso
de atraso na entrega do bem e, havendo previsão de revogação da data fixada (25/05/2011)
apenas em caso de entrega adiantada, permanece válida para todos os fins a data fixada -
25/05/2011. Assim, CONHEÇO dos embargos e ACOLHO-OS PARCIALMENTE para
reconhecer como correto o cálculo da parte com relação ao sinal de R$ 18.000,00”
No mesmo sentido da aplicação de referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086540-22.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 5
cláusula posicionou-se a própria Agravante na contestação dos autos originários, na
qual aduziu o início dos vencimentos das parcelas no dia 25/05/2011:
“O Instrumento Particular de Compra e Venda de
Bens Imóveis, ajustado com o Sra. ANA MARIA MOREIRA, foi celebrado em 07/10/2009,
pelo valor de R$ 88.000,20 (oitenta e oito mil reais e vinte centavos), previu o pagamento
inicial como sinal da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$ 1.000,00
(mil reais) em boa moeda corrente, e dezessete boletos bancários de R$ 1.000,00 (mil
reais) cada um, vencendo-se o primeiro em 25/11/2009 e os demais no mesmo dia dos
meses subsequentes. Já quanto ao saldo remanescente no valor de R$ 70.000,20 (setenta
mil reais e vinte centavos), foi pactuado o pagamento em 180 (cento e oitenta) prestações
mensais e sucessivas no valor inicial de R$ 388,89 (trezentos e oitenta e oito reais e
noventa e nove centavos) cada uma, vencendo-se a primeira no dia 25/05/2011 e as
demais no mesmo dia dos meses subsequentes.” (destacado).
Do mesmo modo, a Executada/Agravante,
quando da contestação nos autos originários, não negou o adimplemento das
parcelas, apenas afirmou que foi realizado pela proprietária originária (primeira
compradora do imóvel, que posteriormente o transferiu à ora Agravada).
Neste ponto, destaca-se que a cláusula 4a do
referido contrato previa que o imóvel não seria entregue caso houvesse
inadimplemento, de forma que a entrega corrobora a realização do pagamento das
parcelas supracitadas.
Portanto,
conforme
ponderado
pelas
r.
decisões, diante do atraso na entrega do imóvel, foi aplicada a cláusula 1 'b', com o
início dos pagamentos em 25/05/2011, englobando, assim, as parcelas de no 19 a
35, que devem ser mantidas.
Mantidas as r. decisões, resta prejudicada a
análise dos pedidos de inversão do ônus da prova e de condenação por litigância de
má-fé.
Logo, reconhecido o pagamento das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086540-22.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 6
questionadas, deve o montante ser mantido para fins de restituição, e o presente
recurso não merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Executada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora